Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. VITALÍCIO. DECISÃO TRASITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INDEVIDA. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de não ser o auxílio-acidentário cumulável com a pensão por tempo de contribuição e majorou a multa diária aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial, de R$ 100,00 para R$ 200,00/dia.
2. Nos Termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
3. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
4. Em respeito à coisa julgada material, não se admite rediscutir matéria decida no processo de conhecimento.
5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
6. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.
7. Não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como reduzir o valor estipulado, inclusive a majoração, mormente quanto já existe limitação do valor.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.